Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-68.2019.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005843-68.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILENE ALEXANDRINA DOS REIS PEREIRA - CPF: 050.821.641-98 (APELANTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 023.095.161-98 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE PACIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do falecimento de paciente, supostamente causado por falhas na prestação de serviço público de saúde.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo falecimento de paciente, especialmente considerando: (i) a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o óbito; (ii) a responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão; e (iii) a competência dos entes federativos na gestão das unidades de saúde envolvidas.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), nos casos de omissão, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

4. No caso, não restou demonstrado que a falta de medicamentos foi diretamente imputável ao Estado de Mato Grosso, uma vez que as unidades de saúde envolvidas não se encontravam sob sua administração direta.

5. A alegada recusa de atendimento pela Santa Casa de Cuiabá (MT) e a precariedade das instalações do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT) não podem ser atribuídas ao ente estadual, pois essas unidades não são de sua gestão direta.

6. A Defensoria Pública Estadual tem responsabilidade apenas quanto à prestação do serviço de assistência jurídica, não sendo possível imputar-lhe culpa pela evolução do quadro clínico da paciente.

7. A solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos não implica, automaticamente, responsabilidade solidária do Estado em ações indenizatórias.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço público de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado. 2. A solidariedade federativa na prestação de saúde pública não implica responsabilidade automática do ente estadual em ações indenizatórias.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; Lei n. 8.080/1990; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, REsp 1659893/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.3.2021; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JEAN CARLOS PEREIRA
e
EDILENE ALEXANDRINA DOS REIS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1005843-68.2019.8.11.0037, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam que o falecimento de sua filha decorreu da omissão do Estado de Mato Grosso na prestação adequada do serviço de saúde, porquanto, diante do agravamento de seu estado de saúde, a paciente foi conduzida à UPA de Primavera do Leste (MT), que não possuía estrutura para o tratamento adequado, sendo então transferida para a Capital, onde a Santa Casa recusou sua internação, levando-a ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT), onde permaneceu internada em condições precárias, sem medicamentos essenciais, o que resultou em infecção hospitalar e disfunção de múltiplos órgãos, culminando no óbito em 19.2.2018.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no montante sugerido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 261996301, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 272577390, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JEAN CARLOS PEREIRA
e
EDILENE ALEXANDRINA DOS REIS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1005843-68.2019.8.11.0037, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que o falecimento da filha dos autores, ora apelantes, com 3 (três) anos à época dos fatos, ocorrido em 19.2.2018, em razão de “
disfunção de múltiplos órgãos, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, choque séptico e insuficiência renal crônica
” (certidão de óbito, Id. 261995791), decorreu de falhas na prestação do serviço público de saúde, notadamente: (i) falta de disponibilização de medicamentos necessários ao tratamento médico; (ii) atuação, em tese, deficiente da Defensoria Pública Estadual em processo para obtenção de medicamentos; (iii) ausência de estrutura da UPA de Primavera do Leste (MT); (iv) recusa de atendimento pela Santa Casa de Cuiabá (MT); e (v) estrutura precária do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
deixou assentado a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Desse modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações
.” (Id. 261996797 – Pág. 9).

Conforme destacado pelo d. Juízo
a quo
, cumpria aos autores, ora apelantes, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência de nexo causal entre a conduta imputada ao Estado de Mato Grosso e o evento danoso, ônus do qual não se desincumbiram.

De fato, não restou comprovado de forma inequívoca que o fornecimento dos fármacos utilizados nos hospitais municipais era competência do Estado de Mato Grosso, considerando que tais unidades de saúde não se encontravam sob sua administração direta.

Ademais, o histórico clínico emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT), juntado aos autos (Id. 261996253 – Pág. 4), não indica que o agravamento do quadro clínico da paciente tenha ocorrido em razão de ausência específica de medicação.

No que tange à alegada atuação deficiente da Defensoria Pública Estadual, imperioso destacar que o arcabouço probatório constante dos autos não permite concluir que a atuação daquele órgão nos autos n. 1001368-40.2017.8.11.0037, em curso no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), foi determinante para o resultado danoso verificado.

Com efeito, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a obrigação assumida pelo defensor ao patrocinar uma causa é de meio e não de resultado: “
De acordo com a doutrina e precedentes desta Corte, a responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente
.” (STJ, REsp 1659893/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16.3.2021, DJe 19.3.2021).

Quanto às alegações relativas à ausência de estrutura da UPA de Primavera do Leste (MT), à estrutura precária do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT) e à recusa de atendimento pela Santa Casa de Cuiabá (MT), constata-se que tais unidades de saúde não estão sujeitas à administração direta do Estado de Mato Grosso, o que afasta sua responsabilidade direta por eventuais deficiências na prestação do serviço.

Impende destacar, nesse ponto, que a competência para gestão de unidades básicas e de pronto atendimento é primordialmente municipal, conforme a estruturação normativa do Sistema Único de Saúde, estabelecida pela Lei n. 8.080/90.

Nesse contexto, imprescindível estabelecer distinção entre a solidariedade para fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos e a responsabilidade civil por supostos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço por unidades não geridas diretamente pelo ente estadual.

No caso, a solidariedade entre os entes federativos para garantia do direito à saúde, prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, tem sua aplicabilidade circunscrita às demandas que visam o acesso a tratamentos e medicamentos, não se estendendo, automaticamente, às ações indenizatórias por alegados danos decorrentes de falhas na prestação do serviço em unidades de saúde não administradas diretamente pelo ente estadual.

Dessa forma, não é juridicamente admissível o acolhimento da tese de que haveria responsabilidade solidária do Estado em qualquer hipótese relacionada à prestação de serviços de saúde, independentemente da definição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme restou explicitado na sentença recorrida:

“
Nessa toada, verifico que assiste razão à parte requerida, tendo em vista que a UPA e o Pronto Socorro são hospitais municipais, sendo que a estrutura de ambos não está sujeita à administração do ESTADO DE MATO GROSSO, mas sim são de competência dos respectivos Municípios. Da mesma forma, a Santa Casa de Cuiabá era, à época, hospital de caráter filantrópico cujos recursos financeiros eram provenientes de verbas dos governos federal e estadual, os quais eram repassados ao hospital por meio da Prefeitura de Cuiabá e dos fundos do Sistema Único de Saúde (SUS) municipal (https://santacasasaude.com.br/santa-casade-cuiaba/). À vista disso, entendo que não deve ser imputada ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade pelos atos comissivos ou omissivos eventualmente praticados nas supracitadas unidades médicas.

Outrossim, sobre a alegada responsabilidade pela ausência de medicamentos para tratamento, constatasse que não restou demonstrado de forma inequívoca que o fornecimento dos fármacos utilizados nos hospitais municipais era competência do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que nenhuma das unidades encontrava-se sob a administração do ESTADO, mas sim dos Municípios de Primavera do Leste/MT e Cuiabá/MT.

Além disso, não foi comprovado que o óbito ocorreu em virtude da falta de medicamentos, sendo que no Histórico Clínico emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id n. 24698116 - Pág. 4) não consta que a piora do quadro clínico da paciente se deu em razão de ausência de medicação e, em audiência de instrução, as testemunhas afirmaram que os remédios que faltavam no hospital eram adquiridos pelos requerentes em farmácias com dinheiro de doações.
” (Id. 261996797 – Págs. 5/6).

Assim, não havendo comprovação do nexo de causalidade entre conduta atribuída ao Estado de Mato Grosso e o óbito da filha dos apelantes, não há dever de indenizar pelos danos alegados.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘
eventus damni
’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025